Tribunal: TJDFT
Processo: 0706274-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706274-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANESSA CRISTINA ALVES BRITO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Wanessa Cristina Alves Brito em face da r. decisão (ID 43904018, fls. 413/417) que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em desfavor de BRB Banco de Brasília S/A e outros, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nas razões recursais (ID 43904016), a Agravante alega, em síntese, que o Juízo a quo se ateve aos rendimentos dela (de quase 9 salários-mínimos), sem fazer qualquer menção às dívidas e ao seu estado de superendividamento, estando com parte da renda comprometida com dívidas, o que deu causa à demanda de origem. Aduz que, além das dívidas com empréstimos consignados em contracheque, empréstimos pessoais e dívidas com cartão de crédito, também arca com gastos essenciais da própria subsistência dela, como energia elétrica, água e conta telefônica, encontrando-se momentaneamente impossibilitada de recolher custas processuais, ainda que parcelada, e arcar com eventuais honorários de sucumbência. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça. Juntou no processo de referência declaração de hipossuficiência (ID 146384827, na origem), declarações de imposto de renda dela e do cônjuge do exercício 2021 (ID 149244980 e ID 149244982, na origem), extratos de contas correntes do BRB e Banco do Brasil (ID 149247844, na origem) e contracheques dos meses de setembro, outubro e novembro de 2022 (ID 146384832, na origem). É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A Agravante é Farmacêutica Bioquímica do GDF e, consoante o contracheque juntado aos autos, auferiu, em novembro de 2022, rendimentos mensais brutos de R$ 17.013,50 (dezessete mil, treze reais e setenta e cinquenta centavos) e líquidos de R$ 7.938,42 (sete mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e dois centavos - ID 146384832). Ademais, a Agravante narra em suas razões de agravo (ID 43904016, pág. 3) que a renda líquida dela, sem considerar os descontos de empréstimos consignados, corresponde a R$ 11.261,78 (onze mil, duzentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos). A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão do benefício o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. – Grifou-se) A Recorrente, portanto, não atende a esse critério e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de comprovar a hipossuficiência econômica alegada. Da análise dos extratos bancários é possível constatar que a remuneração mensal da Autora/Agravante é utilizada para o pagamento de empréstimos e despesas ordinárias, havendo, ainda, créditos referentes a depósitos via “pix”, cuja origem não se encontra esclarecida (ID 149247844, na origem). Destaque-se não ter sido comprovada a existência de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas processuais, em prejuízo do sustento da Agravante. Acrescente-se que ela é casada, o que presume que as despesas familiares são divididas entre os cônjuges. Dessa forma, não se mostram presentes os requisitos autorizadores da concessão da gratuidade de justiça. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e, em consequência, determino a intimação da Agravante para que, em 5 (cinco) dias, providencie o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator